Tribunal: TJDFT
Processo: 0717841-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DOS AUTORES. DIVERGÊNCIA SOBRE EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR E OUTROS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MERO EXERCÍCIO DE DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE DO AUTOR.

1. As situações de caracterização objetiva de litigância de má-fé estão previstas em numerus clausus, no Código de Processo Civil, não comportando ampliação.

2. A configuração da litigância de má-fé demanda a existência de má-fé, dolo ou malícia. Precedentes do c. STJ.

3. Hipótese em que a decisão agravada, ao verificar a existência de divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, e por considerar que a conduta da parte agravada não se subsome a qualquer das hipóteses taxativas constantes do artigo 80 do Código de Processo Civil, indeferiu o pedido de condenação da parte ré por litigância de má-fé, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial. 3.1. Ainda que os agravantes considerem que a discussão acerca da existência de saldo consista em ponto superado nos autos, não é possível concluir, sem prévia oitiva do expert contábil, que as teses e indagações levantadas pela parte agravada sejam, de fato, impertinentes ou insubsistentes, não ensejando, assim, condenação por litigância de má-fé, porquanto ausentes o dolo ou a culpa grave da agravada em, alegadamente, falsear a verdade dos fatos. Precedentes do e. TJDFT.

4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.